Tribunal: TJSP
Processo: 2335383-29.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
"Habeas Corpus" – Roubo simples tentado – Pretendidos o desentranhamento e a inutilização do reconhecimento extrajudicial do paciente, por ofensa ao art. 226 do CPP, e o trancamento da ação penal – Não acolhimento – Exigências da legislação vigente devidamente cumpridas – Reconhecimento pessoal que somente não ocorreu em razão da fuga do paciente para outro Estado da Federação – Trancamento

Ementa:
"Habeas Corpus" – Roubo simples tentado – Pretendidos o desentranhamento e a inutilização do reconhecimento extrajudicial do paciente, por ofensa ao art. 226 do CPP, e o trancamento da ação penal – Não acolhimento – Exigências da legislação vigente devidamente cumpridas – Reconhecimento pessoal que somente não ocorreu em razão da fuga do paciente para outro Estado da Federação – Trancamento da ação penal rechaçado – Fatos graves "in concreto" – Predicados positivos insuficientes, de per si, a justificar a soltura – Ordem denegada.